Tribunal: TJDFT
Processo: 0727510-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727510-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANA DOS SANTOS DA SILVA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fabiana dos Santos da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0749161-60.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, com os seguintes fundamentos: “Recebo a emenda à inicial. Presentes os pressupostos, defiro à gratuidade à justiça à autora. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido danos morais e tutela de urgência. Sustenta a autora, em suma, que: (i) é segurada do plano de saúde requerido, conforme a carteira em anexo; (ii) aos 46 anos, possui obesidade grau III, com IMC 42,9, há mais de cinco anos; (III) foi diagnóstica da com diversas comorbidades relacionadas (Diabetes Mellitus tipo 2, dores articulares em joelhos, hipertensão arterial, apnéia do sono, doença do refluxo gastro, esteatose hepática e dislipidemia); (iv) consoante laudo médico elaborado por seu médico assistente, após avaliação por equipe multidisciplinar, foi indicado a autora tratamento cirúrgico, por BY PASS GÁSTRICO (VIDEOLAPAROSCOPIA); (v) a requerida negou a cirurgia, sob a justificativa de não ter sido comprovado que a requerente estava em tratamento por ao menos 2 anos, bem como o não preenchimento dos critérios estabelecidos pela DUT no 27. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, determinando-se que a requerida autorize a realização do tratamento cirúrgico pleiteado, oferecendo cobertura integral da cirurgia bariátrica indicada, BY PASS GÁSTRICO, TUSS POR VIA LAPAROSCÓPICA 31002390, além de materiais e insumos necessários, sob pena de multa diária. Subsidiariamente, pede a tutela de evidência. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em apreço, em sede de cognição sumária, não vislumbro estarem configurados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência antecipada vindicada pela autora agravada. Verifico que a requerente não apresentou laudo negativo da bactéria H. pylori, tendo informado que consulta foi marcada para 03/06/2024, não desconstituindo os argumentos que subsidiaram a negativa do plano de saúde, pautada na Diretriz de Utilização n. 27 da ANS. Para além das justificativas declinadas pela operadora de saúde para indeferimento da cobertura, entendo que para a concessão da medida liminar nos procedimentos de gastroplastia para obesidade mórbidaexige a presença de grave situação de saúde. Assim, não obstante os dados de IMC apontado pela autora e as comorbidades associadas à obesidade, bem como o relatório médico que indique a necessidade de submissão da autora a intervenção cirúrgica, os documentos acostados nos autos não indicam risco de morte súbita ou outro agravo físico de enorme monta, não havendo perigo iminente a justificar a acolhimento da pretensão neste exame de cognição sumária. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM OBESIDADE. INDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a operadora de plano de saúde, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, para compelir a ré, ora agravada, a custear a realização de "gastroplastia redutora com By-Pass Gástrico em 'Y de roux' por videolaparoscopia". 2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na espécie, remanesce controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos da Diretriz de Utilização n. 27 da ANS (Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS), sendo que, da análise da documentação apresentada na origem, sobretudo o relatório médico, não sobressai, de plano, a caracterização de quadro clínico específico apto a excepcionar tais critérios normativos. Em verdade, os dados e as circunstâncias pendentes no caso demandam aprofundada análise probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando-se temerária, neste instante, a realização do procedimento cirúrgico. 4. Ademais, embora o laudo médico tenha indicado o aludido procedimento para o tratamento do beneficiário, não se identifica nesse documento ou na guia de solicitação a anotação de urgência da intervenção cirúrgica, o que denota, por ora, a possibilidade de aguardo do julgamento do feito originário, sem perigo de dano grave ou de difícil reparação. 5. Anote-se que, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, não é possível conhecer de documentos ainda não apreciados na origem, quando ausente devida especificação a respeito da condição de documentação nova ou de superveniência dos fatos. Assim, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão recorrida, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem na fase inicial do processo, os quais, no particular, não eram suficientes para justificar a medida liminar. 6. Desse modo, não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, afigura-se hígida a decisão de origem que, com base nos elementos trazidos aos autos na fase inicial do processo, indeferiu o pedido de tutela de urgência para custeio de cirurgia bariátrica. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1760995, 07273331120238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dos fundamentos expostos, e nos termos do art. 300 do CPC, entendo não demonstrado o perigo na demora. Tampouco vejo estar patente a tutela de evidência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência e de evidência. À secretaria: Anote-se a gratuidade de justiça concedida. Altere-se o valor da causa para R$ 30.000,00. Defiro a tramitação no Juízo 100% digital. Designe-se audiência de conciliação, a ser realizada no NUVIMEC-Ceilândia, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se a parte requerida, com as seguintes advertências: a) A parte requerida terá até a primeira manifestação no processo para se opor à opção do "Juízo 100% Digital", nos termos do disposto no §3o do art. 2o da Portaria Conjunta 29/2021; b) Ao anuir com o “Juízo 100% Digital”, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006 e Portaria GPR 2266/2018, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. Esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se a Secretaria automaticamente à pesquisa de endereços da parte citanda/intimanda nos sistemas SIEL (apenas para pessoas físicas) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), considerando que sua abrangência alcança dados da Receita Federal do Brasil (INFOSEG), TSE, CGU, Anac, Tribunal Marítimo, CNJ e Sisbajud, para localizar o endereço do executado, devendo-se expedir mandado de citação a todos os endereços não diligenciados. Em caso de eventual indisponibilidade do sistema, fica autorizada a consulta aos demais sistemas disponíveis ao Juízo. Fica indeferida a reiteração de consulta a esses sistemas para a localização da parte. Cumpra-se.” O Agravante questiona a decisão que negou a tutela de urgência da ação de obrigação de fazer em que pleiteia a cobertura de procedimentos cirúrgicos bariátricos. A Agravante, portadora de obesidade mórbida e comorbidades severas, argumenta que preenche os requisitos da Diretriz de Utilização da ANS, especificamente a no 27. Destaca que sua condição foi confirmada por equipe multidisciplinar, cujos relatórios indicam urgência no tratamento. A negativa da cobertura baseou-se na alegação da Agravada de que não foi comprovado o tratamento clínico prévio mínimo requerido. A Agravante invoca o art. 300 do CPC, que dispõe sobre a concessão de tutela de urgência ante a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Alega que a demora no tratamento pode agravar significativamente a sua saúde, conforme evidenciado nos relatórios médicos. Cita precedentes jurisprudenciais que apoiam a cobertura de procedimentos urgentes pelos planos de saúde, ressaltando que a recusa constitui abuso de direito, especialmente quando há indicação médica expressa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que autorize a imediata realização da cirurgia bariátrica, sob pena de multa diária. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de justiça gratuita. Decido. Pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que autorize o procedimento médico que lhe foi prescrito. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e iminência de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, considero que, embora sejam relevantes os argumentos da Agravante, não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo de dano grave e de difícil reparação. É que, conforme relatos, pede para autorizar, de imediato, a cirurgia bariátrica, por ser portadora de obesidade mórbida grau III há mais de cinco anos e já realizou diversos tratamentos clínicos sem resultados satisfatórios. Embora a Agravante alegue que o adiamento da cirurgia bariátrica lhe trará danos graves, com implicações médicas e psicológicas, os relatórios médicos carreados aos autos não indicam a necessidade de realização urgente do procedimento cirúrgico prescrito (Id. 198034338 dos autos principais). Assim, não há risco iminente de lesão grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento do presente recurso, o que inviabiliza a concessão da tutela recursal antecipada pleiteada. Demais disso, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante exige o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pela parte autora, o que só será possível após o contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora